Tribunal: TJDFT
Processo: 0001944-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001944-52.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RONY KLEBER FERREIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTRAS PROVAS. RECURSO DO MPDFT. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. In casu, o depoimento da ofendida não deixa dúvidas de que foi retirada à força do veículo, levando golpes de capacete no braço e na cabeça. 2. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime de lesão corporal, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o Princípio da liberdade das provas. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, asseverando ausência de comprovação da materialidade quanto ao crime de lesão corporal, diante da ausência de exame de corpo de delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 158 do CPP. A uma, porque infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à comprovação da materialidade, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, porque o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se, a propósito: “É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006. Precedentes. (...) No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020)*. No mesmo sentido: “O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório - fotografia e prova testemunhal - é idônea para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal (AREsp 209188, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador convocado do TJDFT -, DJe de 25/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012